Tribunal: TJES
Processo: 5014870-30.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014870-30.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: ANDRESSA VIEIRA BAGATOL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO RECONVENCIONAL. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira em face de Sentença que julgou procedente o pedido principal de busca e apreensão, com consolidação da propriedade do veículo ao autor, e parcialmente procedente o pedido reconvencional, para reconhecer a abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, determinando sua restituição em dobro. A Sentença também distribuiu os ônus sucumbenciais de forma proporcional e fixou os honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia na ausência de comprovação de sua efetiva prestação; (ii) estabelecer se a contratação de seguro prestamista imposta pelo banco configura prática abusiva; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente; e (iv) verificar a adequação dos critérios adotados na fixação dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é considerada abusiva quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema Repetitivo 958.

A contratação de seguro prestamista configura prática abusiva quando não demonstrada a existência de opções reais de escolha pelo consumidor, incidindo a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 972.

A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, nos termos do EAREsp n. 664.888/RS, independentemente da existência de má-fé subjetiva.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico efetivamente obtido, quando este for mensurável, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, e conforme entendimento do STJ no AgInt no AREsp n. 2.430.211/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifa de avaliação do bem sem comprovação da efetiva prestação do serviço é abusiva.

A contratação de seguro prestamista é considerada abusiva quando não demonstrada a possibilidade de escolha do consumidor.

A repetição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida afronta a boa-fé objetiva, mesmo sem má-fé subjetiva.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico, sempre que possível sua mensuração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 2º, 85, § 2º, 86, caput, e 487, I; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.432.682/MS, Tema Repetitivo 958; STJ, Tema Repetitivo 972; STJ, EAREsp 664.888/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.430.211/MT, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014870-30.2023.8.08.0011

APELANTE: BANCO J. SAFRA S/A

APELADO: ANDRESSA VIEIRA BAGATOL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco J. Safra S/A em face de Andressa Vieira Bagatol, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 16295971 (integrada no id 16295981), julgou procedente o pedido formulado na petição inicial e parcialmente procedente o pedido reconvencional nos seguintes termos:

“1. com fulcro no art. 487, I, do CPC, ratifico a liminar a seu tempo deferida e julgo procedente o pleito autoral para consolidar, em definitivo, a posse plena e a propriedade do veículo objeto da presente demanda com o requerente.

Na forma dos arts. 82, § 2º, e 85, § 2º, ambos do CPC, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa principal.

2. Nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente a pretensão formulada na reconvenção para:

2.1. reconhecer a abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista;

2.2. determinar que o reconvindo deve proceder à compensação, em dobro e no saldo devedor, das quantias de R$ 150,00 e R$ 500,00, ‘corrigidas monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso pela reconvinte, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.’ (TJES; Apl 0014430-57.2013.8.08.0048; 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; DJES 04/10/2019).

Em virtude da sucumbência recíproca, na forma do art. 86, caput, do CPC, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas processuais da ação reconvencional. Dessarte e considerando que ‘a distribuição dos ônus de sucumbência deve observar a quantidade de pedidos formulados’ (STJ; AgInt-AREsp 1.645.246/MG; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 28/08/2020), condeno, nos termos dos arts. 82, § 2º, do CPC, a reconvinte ao pagamento de 4/6 das custas processuais, cabendo ao reconvindo a quitação do restante. Fixo, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa atribuído à reconvenção, a serem divididos na mesma proporção estabelecida para as custas.”

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Banco ora Apelante interpôs o recurso (id 16295983) em julgamento, no qual aduz que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, não houve nenhuma ilegalidade e/ou abusividade no contrato firmado entre as partes.

Em relação à cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem, aduz que tal encargo foi considerado válido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) - sobretudo no julgamento do REsp 1.432.682/MS.

Já quanto ao seguro prestamista, alega que a Apelada realizou a contratação de forma opcional, com plena ciência e concordância quanto às condições do contrato, circunstância que não configuraria venda casada.

Sustenta, ademais, que não caberia a repetição em dobro do indébito e que o MM. Juiz
a quo
laborou em equívoco em relação às verbas de sucumbência fixadas na Sentença.

Com estas breves informações sobre os fatos que envolvem a demanda em julgamento, impõe-se expor as razões pelas quais a conclusão, após a minuciosa análise dos elementos de prova contidos nos autos, é apenas pelo parcial provimento do recurso -
data maxima venia
.

Em início de fundamentação, necessário destacar que o MM. Juiz
a quo
não desconsiderou o entendimento firmado pelo STJ quando do julgamento, dentre outros, do REsp 1.432.682/MS; ao contrário, expressamente apontou, na linha do precedente ora mencionado, que o Apelante “
não comprovou, por meio de documento, que o serviço foi efetivamente prestado, ônus que lhe cabia
” - e de fato não comprovou a prestação do serviço de avaliação do bem.

Aliás, o STJ, ao definir a tese relativa ao Tema Repetitivo 958, assim dispôs quanto a Tarifa de Avaliação de Bem:

“(...). Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...).”

Não há como, pois, acolher a pretensão recursal em relação ao encargo em questão (Tarifa de Avaliação do Bem), haja vista, como dito, a ausência de prova de prestação do serviço respectivo.

A mesma conclusão, insta salientar, que deve ser adotada quanto à cobrança de seguro, encargo este sobre o qual assim concluiu o STJ no Tema Repetitivo 972:

“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.”

No ponto, mesmo que o Apelante defenda a regularidade da cobrança porque teria sido opção do próprio consumidor, fato é que não demonstrou,
concessa venia
, que haviam outras alternativas dispostas à escolha da Apelada, o que revela, assim como consignou o Juiz, a incidência do mencionado entendimento do STJ ao caso dos autos.

Quanto à repetição do indébito, o Magistrado citou o entendimento do STJ firmado no EAREsp n. 664.888/RS, isto é:

“(...) a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. (...). (EAREsp n. 664.888/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Como a cobrança de encargos sabidamente abusivos, já que contrários a entendimento vinculante do STJ, foi realizada após o julgamento do EAREsp n. 664.888/RS, de rigor a manutenção da Sentença em relação à repetição em dobro do indébito.

Já quanto à fixação de sucumbência, com razão o Apelante, porquanto a condenação às verbas de sucumbência, sobretudo os honorários advocatícios, devem ser arbitradas de acordo com o proveito econômico obtido quando for possível mensurá-lo. Neste sentido,
a contrario sensu
:

(...). Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, o valor da causa pode ser eleito como base de cálculo dos honorários, na hipótese em que não for possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte. (...). (AgInt no AREsp n. 2.430.211/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024)

Ademais, o apelo merece parcial provimento na parte alusiva aos honorários de sucumbência devidos à Apelada, isto é, devem ser apurados sobre o valor do proveito econômico por ela obtido.

Por fim, convém destacar que o valor devido ao Apelante é apurável por meros cálculos aritméticos, não havendo motivo para se exigir prévia Liquidação de Sentença ou ajuizamento de nova demanda para recebimento do que lhe é devido.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para estabelecer que a verba honorária devida à Apelada deve corresponder a 20% (vinte por cento) do proveito econômico por ela obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.